Tribunal: CARF
Processo: 17460.000825/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17460.000825/2007-94
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.126 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
SHOJE YAMAMOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. FATO GERADOR. DATA DA CONCLUSÃO
OBRA.
O fato gerador das contribuições previdenciárias incidentes sobre obras de
construção civil é a data de conclusão da obra.
TÉRMINO DA OBRA. COMPROVAÇÃO. DECADÊNCIA.
Tendo o Contribuinte logrado comprovar a data do término da obra e que esta
ocorreu há mais de 05 (cinco) considerando a data do lançamento fiscal, resta
configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima, (relator), Francisco
Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator Designado ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000825/2007-94
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000825/2007-94

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário constituído em
26/01/2006 e consignado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) – DEBCAD
35.784.352-5 – no valor total de R$ 21.884,74 – período de apuração 01/07/2004 a 31/07/2004 –
com fulcro em contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados (não descontadas das respectivas remunerações); contribuição patronal;
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT);
contribuições destinadas aos fundos e entidades denominados Terceiros: INCRA, FNDE Salário-
Educação, SEBRAE, SENAI E SESI, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância em 01/12/2009, o Impugnante, afora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 30/12/2009, reclamando, em apertada síntese, que
seja considerada a data de término da obra em 08/05/1998, conforme apuração efetuada pela
própria Fiscalização em diligência na Prefeitura Municipal de Marília.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Redator-Designado ad hoc para
formalizar o acórdão.
Pelo fato de o Conselheiro Relator Luís Henrique Dias Lima, que já não se
encontra mais no quadro de Conselheiros do CARF, não ter formalizado o presente acórdão, uma
vez que o processo saiu com vista após ter apresentado seu voto na última reunião da qual
participou, fui designado para proceder à formalização do acórdão, nos termos do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, Anexo II, art. 17,
inciso III.
Destaco, contudo, que apenas formalizei o acórdão, transcrevendo a integra do
relatório e do voto apresentados pelo Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, durante a sessão de
julgamento, e que foram deixados em pasta compartilhada.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972.
Por bem retratar a lide, resgato o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra o sujeito passivo acima
identificado, contendo contribuições devidas à Seguridade Social e a outras Entidades e
Fundos, em decorrência de utilização de mão de obra assalariada na edificação de obra
de construção civil, matriculada sob o CEI n°21.291.35381/61.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000825/2007-94

A autoridade fiscal relata às fls. 14/17 que os valores de remuneração da mão de obra
empregada foram apurados por aferição indireta, com base na área construída e no
padrão de execução da obra, nos termos dos parágrafos 3o e 4° do artigo 33 da Lei
8.212, de 1991, utilizando-se os critérios estabelecidos na Instrução Normativa SRP
n°03, de 14 de julho de 2005.
Esclarece que o lançamento ocorreu em virtude da não regularização da obra, após
convocação do contribuinte feita pelo Setor de Arrecadação da Agência da Previdência
Social de Marília/SP. A declaração e informação sobre obra — DISO e o aviso para
regularização de obra — ARO, ambos da competência de julho/2004, emitidos com
base em resultado de pesquisa externa efetuada junto à Prefeitura Municipal de Marília,
foram, então, encaminhados à Fiscalização para a lavratura da presente NFLD.
Informa que a área construída objeto deste lançamento, constante do PP n° 4750, de
29/06/95, é de 237,60 m2 e refere-se a acréscimo em obra existente, equivalente a 91,40
m2 no pavimento térreo e 146,20 m2 no pavimento superior.
Registra que os documentos examinados para o lançamento do débito foram a
Declaração e Informação Sobre Obra — DISO, o Aviso para Regularização de Obra —
ARO e o Resultado de Pesquisa Externa emitidos pela Unidade de Atendimento da
Previdência Social em Marília.
A fundamentação legal do débito encontra-se às fls. 06/09.
Cientificado do lançamento, o Autuado apresentou impugnação de fls. 35/37 e
documentos de fls. 38/49.
Alega que o cálculo apresentado não corresponde à realidade do acréscimo da
edificação residencial. A área considerada pelo auditor-fiscal para redução de 50%
(cinqüenta por cento) foi de 55,35 m2, diversa daquela registrada no projeto
arquitetônico, que totaliza as metragens de 65,00 m2 + 26,40 m2 + 16,50 m2 = 107,90
m2.
Aduz que o Auditor Fiscal não considerou a unificação e desdobro de lotes, nem a
característica das edificações existentes, enquadrando a residência (lote B) como
acréscimo dos galpões (lote C) e da própria residência (lote B), partindo o cálculo com
área existente de 943,06 m2. Não observou o disposto no artigo 475 da Instrução
Normativa n. 100/2003.
Rebate a informação fiscal de não apresentação de documentos solicitados.
Afirma que o Protocolo n. 24646/04 da Prefeitura Municipal de Marília e uma cópia do
Projeto de unificação e desdobro de lotes, aprovado em 19/01/2006, foram entregues à
Fiscalização e não considerados nos cálculos.
Insurge-se contra o dado constante do campo 6 do ARO - Destinação do Imóvel -
considerado pela Fiscalização como "Residencial-Casa". Esclarece que a área existente
de 943,07 m2 refere-se a somatória das áreas de dois galpões industriais e uma
residência e não só residência-casa, como lançado, o que, por meio de uma vistoria in
loco seria facilmente identificado.
Salienta que a anexação dos lotes 3 e 4 da quadra 3, do Bairro Sítio de Recreio Céu
Azul em Marília-SP, originando o lote A, foi cancelada através do PP n. 00809/2006,
deferido em 17/01/2006, cuja cópia encontra-se em anexo.
Requer o cancelamento do lançamento ou a retificação dos débitos, sem aplicação de
multas e juros, efetuando-se os cálculos na competência atual.
O processo foi encaminhado a esta DRJ/BHE para julgamento, tendo em vista o
disposto na Portaria RFB n° 11.158, de 17 de outubro de 2007, publicado no DOU de
19/10/07.
Diligência fiscal foi requerida por esta 9a Turma de Julgamento para que a autoridade
lançadora tomasse conhecimento do projeto arquitetônico PP n° 4750/95, aprovado pelo
órgão municipal, trazido pela defesa à fl. 38, e se manifestasse acerca da alegação da
defesa de que o cálculo apresentado não corresponde à realidade do acréscimo da
edificação residencial. O Impugnante alegou que não foi considerada a redução de 50%
(cinqüenta por cento) em área de 107,90 m2 , relativa, no térreo, a 65,00 m2 de
galpão/dep. mais 26,40 m2 de churrasqueira, e no pavimento superior, a 16,50 m2 de
varanda.
Em despacho de fls. 61/63, a autoridade fiscal informou que efetuou diligência junto à
Prefeitura Municipal de Marília e constatou que o projeto n° 4750/95 sofreu alteração
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000825/2007-94

na tabela de área, especialmente em sua destinação. No térreo, a área antes destinada a
salão, despejo e cômodos residenciais (91,40 m2), passou a ser destinado a galpão, de
65,00 m2, e churrasqueira, de 26,40 m2, mantida a área de 91,40 m2. No superior, a
área antes destinada aos quartos, foi alterada para pavimento superior de 129,70 m2 e
varanda de 16,50 m2, mantendo-se a área original de 146,20 m2.
Reportando-se ao artigo 463 da IN INSS/DC n° 100, de 2003, manifestou-se pela
aplicação do redutor de cinqüenta por cento, no térreo, sobre a área destinada à
churrasqueira (26,40 m2), e no pavimento superior, sobre a área da varanda (16,50 m2),
o que equivale a 21,45 m2 ( 50% de 42,90 m2). Assim, somada à área do pavimento
superior de 129,70 m2, tem-se a área a regularizar de 151,15 m2. Esclarece, ainda, que
nessa área aplicou o valor do metro quadrado mencionado no ARO de fl. 20 — R$
895,50.
Com relação à área destinada ao galpão, de 65,00 m2, informou que aplicou o valor do
metro quadrado de R$ 344,16, competência 07/2004, segundo enquadramento na Tabela
Galpão Industrial — art. 451, § 30 da IN INSS/DC n° 100/2003.
A autoridade fiscal elaborou demonstrativo da retificação do cálculo apresentado no
ARO de fl. 20, alterando o custo da mão de obra para R$ 31.545,04 e o valor originário
total de contribuições para R$ 11.608,57. Dessa forma, o lançamento no valor de R$
15.659,92 passa para RS11.608,57, que será corrigido com acréscimos legais até a data
do pagamento.
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência e, transcorrido o prazo de 30
(trinta) dias que lhe fora concedido, não se manifestou.
Retomando o processo a esta Delegacia de Julgamento, nova diligência foi requerida em
razão da edição da Súmula Vinculante n° 8 do STF. Essa Súmula, editada após a
solicitação da diligência anterior, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n.
8.212, de 1991. A partir de sua publicação, 20/06/2008, o prazo decadencial para a
formalização dos créditos previdenciários passou a ser de 05 (cinco) anos, conforme
disciplinado no Código Tributário Nacional.
A nova diligência tornou-se necessária porque os documentos que embasaram o
lançamento, a DISO e o ARO, informavam a data de término da obra em 08/05/1998, e
nos autos não havia nenhum outro elemento que corroborasse tal informação.
Assim, foi solicitado à autoridade lançadora que informasse, conclusivamente, a data
efetiva do término da obra de construção civil, objeto desta Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito.
A auditora fiscal informa às fls. 77/82 que, embora intimado a apresentar documentos
hábeis a comprovar o término da obra em período decadencial, nos termos do artigo
482, parágrafos 30 e 40, da Instrução Normativa SRP n°. 3, de 14/07/2005, o
contribuinte não se manifestou.
Relata que diligenciou junto à Prefeitura Municipal de Marília, Setor de Tributação, e
constatou que a obra, objeto do Projeto n° 4.750, aprovado naquele Órgão Municipal
em 29/06/1995 e matriculado junto ao INSS sob o n° 21.291.35381/61, teve lançado o
IPTU somente a partir de 2005, conforme Extrato de Baixa emitido pela Prefeitura e
acostado à fl. 76, tendo concluído, assim, o término da obra no ano de 2004.
Destaca que, por ter ocorrido este lançamento em 19/01/2006, com ciência do sujeito
passivo em 26/01/2006, entende que a decadência operou-se para a parte do débito
relativa ao período de 29/06/1995 a 31/12/1999.
Recorrendo-se ao artigo 466 da IN SRP 03/2005, esclareceu como apurou o valor de R$
16.458,28, referente à mão de obra paga no período não decaído, sobre o qual incidiram
as contribuições no valor de R$6.056,65. Elabora tabela, onde discrimina o débito antes
e após o reconhecimento da decadência.
O sujeito passivo foi cientificado do resultado dessa diligência conforme documentos de
fls. 83/84.
Em nova petição alega que o lançamento pelo Município da taxa de Habite-se no ano de
2004, sem a sua solicitação, não serve para atestar o término da obra que, de fato,
ocorreu em 08/05/1998. Junta uma fatura da Companhia Paulista de Força e Luz,
relativa ao mês de 06/1998, e informa que deixa de juntar outros documentos que
possam evidenciar a sua afirmação pelo exíguo prazo que lhe foi concedido. Pede que
seja considerada a conclusão da obra em 08/05/1998.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000825/2007-94

Em sede de julgamento de impugnação, a primeira instância de julgamento
pugnou por reconhecer decadência parcial do lançamento, referente aos períodos de apuração
compreendidos entre 29/06/1995 a 31/12/1999, com fulcro no Enunciado 8 de Súmula Vinculante
STF, dando provimento parcial à impugnação.
Perante à segunda instância, o Recorrente limita-se a reclamar que seja considerada a
data de término da obra em 08/05/1998, conforme apuração efetuada pela própria Fiscalização
em diligência na Prefeitura Municipal de Marília.
Este é o recorte desta lide.
Pois bem.
Conforme se depreende do recurso voluntário, o litígio em análise reside na data da
conclusão da obra que deu azo ao lançamento consignado na NFLD – DEBCAD 35.784.352-5.
Consta do relatório fiscal elaborado pela autoridade lançadora que a obra
matriculada sob n. 21.291.35381-61, em nome do Recorrente, relacionada ao PP n. 4750, de
29/06/1995, foi concluída em 08/05/1998 (e-fl. 18), informação esta referendada pela Pesquisa
Externa junto aos arquivos da Prefeitura Municipal de Marília, realizada pela Agência DA
Previdência Social em Marília (e-fl. 25), bem assim pelo ARO (e-fl. 20) e pelo DISO (e-fl. 22).
Pela relevância para fins de aferição de advento de decadência (Enunciado 8 de
Súmula Vinculante do STF), pela regra do art. 173, I, do CTN, vez que o fato gerador das
contribuições previdenciárias incidentes sobre obras de construção civil é a data de conclusão da
obra, a DRJ converteu o julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Considerando que os documentos que originaram esta Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito, DISO e ARO, informam a data de término da obra em
08/05/1998, obtida através de informação fiscal cuja atividade foi encerrada em
19/03/2002, entendo ser necessária nova diligência fiscal para que haja pronunciamento
da autoridade notificante, ratificando ou não a data de término da obra inserida no ARO
de fl. 20, pois não há menção nos autos de outro documento que corrobore esta
informação.
Em atendimento à diligência proposta pela DRJ, a autoridade fiscal pugnou que a
obra em tela foi concluída no ano de 2004, conforme se observa do excerto do relatório de
diligência fiscal:
3. Em atendimento à solicitação, informo o que segue:
a) conforme informações contidas no RELATÓRIO FISCAL da NFLD DEBCAD
35.784.352-5, de fls. 14/17, ficou esclarecido que o lançamento fiscal em questão teve
como objeto a obra de construção civil relacionada ao PP n° 4750/95, aprovado junto à
Prefeitura Municipal de Marília, em 29/06/1995. Ficou observado, também, que os
documentos que serviram de base para o lançamento foram a DISO/ARO emitidas pela
Unidade de Atendimento da Previdência Social, em cujos documentos foram
consignados o início da obra em 29/06/1995 e o término em 08/05/1998.
b) ficou esclarecido, ainda, especialmente no item 4.3 e seus subitens, quando a
fiscalização analisou a Pesquisa Externa realizada em 20/05/2004 pelo Setor de
Arrecadação da Agência da Previdência Social em Marília (fls. 21/24), que:
• A obra de construção civil constante do projeto arquitetônico de n° 4750/95, aprovado
na Prefeitura Municipal de Marília em 29/06/1995, havia sido matriculada junto ao
INSS sob n° 21.291.35381-61, com endereço à Rua Hermínio Cavallari, n° 409, quadra
3, lote "A", Bairro Sítio de Recreio Céu Azul, em Marília/SP. Tratava-se de projeto de
regularização de ampliação residencial, com as seguintes características: área existente
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000825/2007-94

de 943,07 m2 (térreo: 802,99 m2 e superior: 140,08 m2); e com área total a regularizar
de 237,60 m2 (duzentos e trinta e sete inteiros e sessenta centésimos de metro
quadrado), sendo no pavimento térreo a área de 91,40 m2, composto de salão de 15,10
m2, despejo de 14,40 m2 e demais cômodos residenciais; e no pavimento superior uma
área de 146,20 m2, referente a dois quartos.
Conforme informação fiscal, o término da obra deu-se em 08/05/1998.
(grifo nosso)
c) [...]
d) a Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, quando trata de
Decadência na Construção Civil, dispõe em seu art. 482, § 30, que a comprovação do
término da obra em período decadencial dar-se-á com a apresentação de um ou mais dos
seguintes documentos:
"I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra - CCO;
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano --IPTU,- em que-conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou
registro equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em
período abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de
verificação pela SRP;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial; (Nova redação dada pela IN MPS/SRP n° 20, de 11/01/2007)
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída." (Incluído pela IN MPS/SRP n°20, de 11/01/2007).
ou, ainda, conforme § 4° da IN 03 supra citada, com a apresentação de, no mínimo, três
dos seguintes documentos:
"I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época
própria à Secretaria da Receita Federal, relativa ao exercício pertinente a período
decadencial, na qual conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no CREA."
e) o sujeito passivo foi intimado, por intermédio do Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos, datado de 26/01/2009 (vide fls. 73/74), recebido em
28/01/2009 (conforme AR de fls 75), a apresentar os documentos relacionados no art.
482, §§ 30 e 40, da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, citados no
item "c". Findo o prazo estabelecido não houve qualquer manifestação por parte do
sujeito passivo ou mesmo a apresentação de documentos em resposta à intimação.
f) ato contínuo, esta fiscalização efetuou diligência à Prefeitura Municipal de Marília,
no Setor de Tributação, onde constatou que a obra, objeto do projeto arquitetônico de n°
4.750, aprovado naquele Órgão Municipal em 29/06/1995 e matriculada junto ao INSS
sob n° 21.291.35381/61, teve lançado o IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano
somente a partir do ano de 2005, conforme pode ser verificado no documento de fls. 76,
denominado "Extrato de Baixa" emitido pela Prefeitura Municipal de Marília, ficando,
assim, definido que o término da obra deu-se no ano de 2004.
Decorrente dessa conclusão, a autoridade fiscal reconheceu a decadência do
lançamento em face do período compreendido entre 29/06/1995 a 31/12/1999.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000825/2007-94

Diante do exposto, resta evidenciado que o Recorrente, não obstante ter sido
devidamente intimado para o mister, não comprovou que o término da obra ocorreu, de fato, na
data de 08/05/1998.
Nesse sentido, resgato excerto do voto condutor da decisão recorrida, ao abordar a
matéria:
De acordo com a Instrução Normativa SRP n° 03, de 2005, para que se evidencie se a
obra foi realmente construída em período abrangido pela decadência ou não, a
comprovaçao do início e término da obra cabe ao contribuinte.
Art. 482. O direito de a Previdência Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após dez anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito poderia ter sido constituído.
§ 1o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua
total conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos seguintes
documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja contemporâneo do
fato a comprovar, considerando-se como data do início da obra o mês de emissão do
documento mais antigo: (Nova redação dada pela IN MPS/SRP n°20, de 11/01/2007)
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da obra;
II - notas .fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV- comprovante de ligação de água ou de luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra como
local de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada com
órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
1- habite-se, Certidão de Conclusão de Obra - CCO;
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU, em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou
registro equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em
período abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de
verificação pela SRP;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial; (Nova redação dada pela IN MPS/SRP n°20, de 11/01/2007)
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída. (Incluído pela IN MPS/SRP n°20, de 11/01/2007)
A fatura da Companhia Paulista de Força e Luz, relativa ao mês 06/1998, trazida aos
autos não se presta como elemento de prova, uma vez que a obra realizada consistiu em
acréscimo à residência e galpão já existentes. Vale dizer, toda a estrutura já existente
demanda gasto com energia e não se pode especificar que o consumo deu-se pela
estrutura nova acrescida. Vale ressaltar o histórico de faturamento contido na fatura,
dando conta de consumo havido nos meses de 03/1998, 04/1998 e 05/1998.
Por sua vez, a autoridade fiscal obteve a informação de que o Contribuinte teve lançado
IPTU somente a partir do ano de 2005, conforme consta do "Extrato de Baixas", fl. 76,
expedido em 29/01/2009, pelo Setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Marília.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000825/2007-94

Afastando-se assim a argüição de que o término da obra deu-se em período decadente,
por falta de juntada de elementos probatórios, verifico ter a auditora fiscal procedido
acertadamente ao considerar apenas parcialmente a decadência pleiteada.
De observar, por oportuno, que o fato de o imóvel, ao qual a obra em tela se
refere, encontrar-se habitado nos exercícios 1997 e 1998, conforme alega o Recorrente, não faz
prova de conclusão da obra, vez que nada impede a concomitância dos eventos.
Entretanto, não obstante o que foi decidido pela DRJ, impende esclarecer que o
fato gerador das contribuições previdenciárias incidentes sobre obras de construção civil é a data
de conclusão da obra, conforme elucida o TRF da 4a. Região, com o entendimento sumarizado
na ementa abaixo:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
INCIDENTE
SOBRE
OBRAS
DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. FATO GERADOR. DATA DE CONCLUSÃO DA OBRA.
DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCORRÊNCIA. 1. O fato gerador
da contribuição previdenciária incidente sobre obras de construção civil é a data
de conclusão da obra, a qual constitui, portanto, o termo a quo do prazo
decadencial previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. 2. Não
comprovado que a obra de construção civil foi concluída há mais de 05 (anos), é de
ser rejeitada a pretensão de reconhecimento da decadência do direito de constituir o
crédito
tributário.
(TRF-4
-
AC:
50003266920194047206
SC
5000326-
69.2019.4.04.7206, Relator: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento:
13/10/2020, SEGUNDA TURMA) (grifei)
Na espécie, é incontroverso que a data da conclusão da obra ocorreu no ano de
2004, e, em sendo assim, considerando-se que o crédito tributário aperfeiçoou-se em 26/01/2006,
não há que se falar de decadência.
Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Redator Designado ad hoc

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar pelas razões a seguir expostas.
Trata-se o presente caso de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD)
(p. 3), com vistas a constituir o crédito relativo as contribuições arrecadadas pelo INSS e
destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre remuneração de empregados, a saber:
1.1 a contribuição dos segurados empregados, não descontadas da respectiva
remuneração;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000825/2007-94

1.2 - a contribuição da parte da empresa à Previdência Social e a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT) e,
1.3 - as contribuições destinadas aos fundos e entidades denominados Terceiros:
INCRA, FNDE Salário-Educação, SEBRAE, SENAI E SESI.
Nos termos do Relatório Fiscal (p. 16), constituem fatos geradores das
contribuições lançadas os salários pagos, devidos ou creditados aos segurados empregados pela
execução de obra de construção civil. Referidos salários foram arbitrados mediante cálculo da
mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra,
conforme parágrafos 3°. e 40. do art. 33 da Lei 8.212/91.
Está em análise, neste fase recursal, a perda (ou não) do direito de o Fisco
constituir o crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial.
Isto porque, tendo o Contribuinte sido cientificado do lançamento em 26/01/2006
(p. 35), o Autuado defende a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em análise,
uma vez que o término da obra teria ocorrido nos idos de 1998, enquanto que, de acordo com a
decisão de primeira instância, a obra teria sido finalizada em 2004.
Pois bem!
Conforme destacado pelo próprio d. relator, consta do relatório fiscal elaborado
pela autoridade lançadora que a obra matriculada sob n. 21.291.35381-61, em nome do
Recorrente, relacionada ao PP n. 4750, de 29/06/1995, foi concluída em 08/05/1998 (e-fl. 18),
informação esta referendada pela Pesquisa Externa junto aos arquivos da Prefeitura Municipal
de Marília, realizada pela Agência DA Previdência Social em Marília (e-fl. 25), bem assim pelo
ARO (e-fl. 20) e pelo DISO (e-fl. 22).
Como se vê, à época do lançamento, a própria Fiscalização informou que a obra
foi concluída em 1998, informação referendada pela Pesquisa Externa junto aos arquivos da
Prefeitura Municipal de Marília, bem como pelo ARO e pelo DISO.
A DRJ, por seu turno, com base na Informação Fiscal de p. 80, concluiu que o
término da obra ocorreu em 2004.
A susodita Informação Fiscal de p. 80, no que tange à matéria em análise,
concluiu que:
Esta fiscalização efetuou diligência à Prefeitura Municipal de Marília, no Setor de
Tributação, onde constatou que a obra, objeto do projeto arquitetônico de n° 4.750,
aprovado naquele Órgão Municipal em 29/06/1995 e matriculada junto ao INSS sob n°
21.291.35381/61, teve lançado o IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano somente a
partir do ano de 2005, conforme pode ser verificado no documento de fls. 76,
denominado "Extrato de Baixa" emitido pela Prefeitura Municipal de Marília, ficando,
assim, definido que o término da obra deu-se no ano de 2004.
Como se vê, a preposta fiscal diligente concluiu que o término da obra ocorreu em
2004 com base em uma presunção.
De fato, partindo da premissa de que a obra teve lançado seu IPTU a partir do ano
de 2005, com base no documento denominado "Extrato de Baixa" emitido pela Prefeitura
Municipal de Marília, concluiu aquela autoridade administrativa fiscal que a obra teria terminado
em 2004.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.126 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000825/2007-94

Importante destacar que, salvo nas hipóteses expressamente autorizadas em lei, o
lançamento de crédito tributário não pode se dá com base é presunção, ou seja: a ocorrência do
fato gerador não pode ser presumido, mas sim demonstrado. Tal fato, por si só, no entendimento
deste Conselheiro, já seria bastante o suficiente para rechaçar a conclusão da preposta fiscal
diligente no sentido de que a obra finalizou em 2004.
Outrossim, chama atenção também o fato que a diligência em questão foi
realizada junto ao Setor de Tributação daquela Municipalidade, o qual, salvo melhor
entendimento, não se trata do órgão / setor mais competente para informar a data da conclusão de
determinada obra.
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar ainda que o documento no
qual a preposta se embasou para concluir que o término da obra teria ocorrido em 2004,
denominado “Extrato de Baixas a partir de 1990”, faz referência a um imóvel como sendo “Lote
B”, sendo certo que, conforme Informação Fiscal de p. 64, o presente lançamento tem por objeto
a obra de construção civil constante do projeto arquitetônico de n° 4750/95, aprovado na
Prefeitura Municipal de Manha em 29/06/1995, havia sido matriculada junto ao INSS sob n°
21.291.35381-61, com endereço à Rua Hermínio Cavallari, n° 409, quadra 3, lote “A", Bairro
Sítio de Recreio Céu Azul, em Marília/SP.
É dizer: não há uma perfeita identidade entre os imóveis objeto da autuação e
aquele informado no documento no qual se embasou a autoridade administrativa fiscal / diligente
para concluir que a obra teria sido finalizada em 2004.
Neste espeque, em face do quanto exposto linhas acima, impõe-se reconhecer que
o término da obra ocorreu, de fato, nos idos de 1998, restando, assim, configurada a perda do
direito de o Fisco constituir o crédito tributário objeto do presente processo administrativo, em
face do transcurso do lustro decadencial.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital